Tribunal: TJPA
Processo: 0800864-27.2021.8.14.0091
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10370 - Concurso Público / Edital
Data de julgamento: 2023-02-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0800864-27.2021.8.14.0091

JUIZO RECORRENTE: FERNANDA GOMES SALVADOR

RECORRIDO: PREFEITO MUNICIPAL DE SALVATERRA, MUNICIPIO DE SALVATERRA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE PROFESSOR – ANOS INICIAIS. CANDIDATA APROVADA EM CADASTRO RESERVA. ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO ANTE A EXISTÊNCIA DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS. NÃO CONFIGURAÇÃO. ART. 37, IX, DA CF/88. NECESSIDADES TRANSITÓRIAS DA ADMINISTRAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO. MERA EXPECTATIVA. PRECEDENTES DO STJ. SENTENÇA INTEGRALMENTE REFORMADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DA REMESSA NECESSÁRIA
e
REFORMAR INTEGRALMENTE A SENTENÇA
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

REMESSA NECESSÁRIA Nº 0800864-27.2021.8.14.0091
SENTENCIANTE:
MM. JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SALVATERRA/PA

SENTENCIADA:
FERNANDA SALVADOR PORTAL

SENTENCIADO:
PREFEITO MUNICIPAL DE SALVATERRA/PA

PROCURADORA:
LEILA MARIA MARQUES DE MORAES

RELATOR:

DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
de sentença proferida pelo
MM. JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SALVATERRA/PA
, nos autos do
Mandado de Segurança Individual com Pedido de Liminar
, impetrado por
FERNANDA SALVADOR PORTAL
contra ato omissivo atribuído ao
PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SALVATERRA
.

Na exordial (Id n° 11197801), aduziu a autora que foi classificada em 44º lugar da lista de excedentes, isto é, 64º da classificação geral, no concurso público regido pelo Edital nº 001/2020, realizado pela Prefeitura Municipal de Salvaterra, que ofertou 20 (vinte) vagas de chamamento imediato, para o cargo de Professor de Educação Básica – Anos Iniciais – Zona Rural.

Alegou que, em razão do falecimento da candidata Teófila Dias Legal e o surgimento de ao menos 54 (cinquenta e quatro) novas vagas para o cargo buscado pela impetrante dentro do prazo de validade do concurso, devido a contratação temporária e a título precário de servidores, sua mera expectativa de direito à nomeação transformou-se em direito subjetivo, em razão da configuração de burla ao concurso público e preterição do cadastro de reserva.

Asseverou que atualmente existem um total de 54 (cinquenta e quatro) professores da educação básica, lotados na zona rural, com vínculo precário (contratos temporários) fato que demonstra, por si só, a necessidade do serviço pela Administração Pública, implicando, portanto, a preterição dos candidatos classificados no cadastro de excedentes.

Nesse contexto, pugnou pela concessão de medida liminar para obrigar a autoridade impetrada a nomear a impetrante no cargo de Professor de Educação Básica – Anos Iniciais – Zona Rural, sob pena de multa em caso de descumprimento. No mérito, pugnou pela confirmação da medida liminar.

No Id nº 11197881, o Juízo
a quo
deferiu o pedido liminar e determinou que a autoridade impetrada providencie a convocação, nomeação e posse da Impetrante, no cargo de Professor de Educação Básica – Anos Iniciais – Zona Rural, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária no montante de R$2.000,00 (dois mil reais), limitada a R$30.000,00 (trinta mil reais), em caso de descumprimento. Ademais, determinou a notificação da autoridade coatora para cumprir a decisão e prestar as informações necessárias e, após, a remessa dos autos ao Ministério Público do Estado do Pará para manifestação no prazo de dez dias.

Por oportuno, relato aqui que a suso referida decisão liminar fora cassada em sede do Agravo de Instrumento n. 0801526-36.2022.8.14.0000 – Acórdão ID n. 11039064, julgado sob a minha relatoria, na 2ª Turma de Direito Público.

Processados os autos regularmente, fora proferida a sentença ora reexaminada, que concedeu a segurança nos seguintes termos (Id nº 11197897):

“Nesse passo, considerando que o(a)(s) impetrante(s) trouxe(ram) aos autos os documentos passíveis de análise a demonstrar que ele(a)(s) possui(em) o direito líquido e certo de ser convocado(a)(s) a assumir o cargo a que foi(ram) aprovado(a)(s) no concurso público em tela, tenho que se mostra cabível o presente Mandado de Segurança, como também o seu deferimento.

Ante o exposto, CONCEDO a segurança ao(s) impetrante(s), de forma definitiva, nos exatos termos da decisão liminar já exarada no ID 47008571. Fixo o prazo de 5 (cinco) dias, a contar da intimação desta, para que o impetrado (PREFEITO MUNICIPAL DE SALVATERRA) cumpra a determinação acima, sob pena de multa de R$-3.000,00 (três mil reais), por dia de descumprimento, a ser aplicada sobre o MUNICÍPIO DE SALVATERRA, até o limite de R$-30.000,00 (trinta mil reais), a ser revertida em favor do(a) impetrante. [...]” (Destaques do original)

Os Autos vieram à minha relatoria por prevenção.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pela
REFORMA INTEGRAL
da sentença, em vista da absoluta inexistência de direito subjetivo à nomeação a ser assegurado, mas sim mera expectativa, já que a candidata está apenas em cadastro de reserva. (ID n. 11280682)

É O RELATÓRIO
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Remessa Necessária Cível e passo a proferir o voto.

Conforme consta na exordial do
mandamus
impetrado em primeira instância (ID n. 11197801), para o cargo em que a sentenciada FERNANDA SALVADOR PORTAL concorria, foram ofertadas 20 vagas imediatas, tendo esta afirmado que restou classificada em 18º no cadastro de reserva ou 64º no cadastro de classificação geral, e que há nos quadros de funcionários públicos da administração pública do município de Salvaterra cinquenta e quatro (54) professores nas séries iniciais rural, todos contratados de forma temporária e a título precário, mesmo havendo servidores concursados a espera de convocação no mesmo cargo.

Consoante se infere dos autos, a impetrante foi classificada em 44º lugar da lista de excedentes, isto é, 64º lugar da classificação geral, no concurso público regido pelo Edital nº 001/2020 (Id nº 11197874), realizado pela Prefeitura Municipal de Salvaterra, que ofertou 20 (vinte) vagas de chamamento imediato para o cargo de Professor de Educação Básica – Anos Iniciais – Zona Rural, conforme resultado final do certame (Id nº 11197809) e Decreto nº 043/2020 (Id nº 11197875).

Em seguida a homologação do resultado final, foi publicado o Decreto nº 62/2021 (Id nº 11197872), que convocou à nomeação os vinte primeiros colocados, preenchendo as vagas inicialmente ofertadas no certame. Ademais, os autos identificam a nomeação e posse de 25 (vinte e cinco) candidatos classificados na lista de excedentes através de decisão judicial precária (processos nº 0800625-23.2021.8.14.0091 e nº 0800680-71.2021.8.14.0091), consoante documentos acostados aos Ids nº 11197865 e nº 11197867, a saber: 1. Rosenildy da Silva Bastos (8º lugar do cadastro de reserva); 2. Marco Aurélio Santiago Corrêa (13º lugar do cadastro de reserva) 3. Naiza Sant Ana Nunes (14º lugar do cadastro de reserva); 4. Alda Tavares Pantoja (16º lugar do cadastro de reserva); 5. Silvana Silva Barbosa (19º lugar do cadastro de reserva); 6. Elisangela Cabral Portal de Souza (24º lugar do cadastro de reserva); 7. Sandra de Nazaré Salgado Corrêa (25º lugar do cadastro de reserva); 8. Elinalda Figueiredo Bastos (27º lugar do cadastro de reserva); 9. Cláudia Correia Vieira Oliveira (32º lugar do cadastro de reserva); 10. Mannoella de Araújo Neves (1º lugar do cadastro de reserva); 11. Lizandra Amorim Garcia Gonçalves (2º lugar do cadastro de reserva); 12. Nilson Lima Lopes (3º lugar do cadastro de reserva); 13. Idenilson da Silva Pereira (4º lugar do cadastro de reserva); 14. Maria Tereza Alcântara da Silva (5º lugar do cadastro de reserva); 15. Renata Borges Correa (15º lugar do cadastro de reserva); 16. Iranilde Cardoso Mendes (17º lugar do cadastro de reserva); 17. Jaqueline Ribeiro de Bastos (18º lugar do cadastro de reserva); 18. Edielma Benvindo da Silva (21º lugar do cadastro de reserva); 19. Maria Deila Guedes de Azevedo (23º lugar do cadastro de reserva); 20. Joilma Rodrigues de Brito (29º lugar do cadastro de reserva); 21. Paulo Alex Sarmento Moraes (39º lugar do cadastro de reserva); 22. Joze Amador Nunes (40º lugar do cadastro de reserva); 23. Eliane Garcia Gonçalves (45º lugar do cadastro de reserva); 24. Maria José Nascimento (48º lugar do cadastro de reserva); 25. Woshington Luis Silva Aranha (49º lugar do cadastro de reserva).

Após as referidas modificações resultaria no reposicionamento da impetrante, em tese, no 19º lugar do cadastro de reserva.

Destarte, verifico que a agravada se encontra fora do número de vagas ofertadas, estando, tão somente em cadastro de reserva, sendo que nos Tribunais Superiores já há entendimento consolidado, no sentido de que o candidato classificado em concurso público fora do número de vagas previstas no edital ou para cadastro de reserva tem mera expectativa de direito à nomeação, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração, o que não vislumbro ter ocorrido no caso concreto.

Nesse sentido, vejamos:

ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. PRETERIÇÃO. AUSÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. INVIABILIDADE.

1.
O Superior Tribunal de Justiça, secundando orientação do STF oriunda de julgamento realizado sob a sistemática da repercussão geral, consolidou o entendimento de que o candidato classificado em concurso público fora do número de vagas previstas no edital ou para cadastro de reserva tem mera expectativa de direito à nomeação
, sendo certo que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação,
ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração.

2. Hipótese em que a parte agravante foi aprovada fora do número de vagas previstas no edital de concurso público para determinado cargo, não havendo a configuração de nenhuma situação de preterição a ensejar o direito à nomeação.

3. Diante da impossibilidade de inovação recursal, é inviável que, sob a alegação de omissão no julgado, sejam ventilados argumentos inéditos, com o objetivo de rediscussão da matéria.

4. Agravo interno desprovido.

(AgInt no RMS 66.000/MG, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/10/2021, DJe 25/11/2021)

Outrossim, tem-se que a jurisprudência do Colendo Tribunal da Cidadania de igual modo se manifesta no sentido de que a contratação paralela de servidores temporários, por si só, não caracteriza qualquer preterição na convocação e na nomeação dos candidatos a cargos efetivos, bem como não significa que tenham surgido novas vagas correlatas no quadro permanente, a ensejar o chamamento de candidatos aprovados.

Tal linha de raciocínio se dá pelo fato de os temporários, admitidos mediante processo seletivo previsto no art. 37, IX, da Constituição Federal, atendem necessidades transitórias da Administração, enquanto os servidores efetivos são recrutados mediante concurso público (Art. 37, II e III da CF) e suprem necessidades permanentes do serviço.

Vejamos o posicionamento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, sobre o tema:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA, DO QUADRO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS. DIREITO À NOMEAÇÃO.

CANDIDATA APROVADA EM CADASTRO RESERVA. ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO, POR SURGIMENTO DE VAGAS, NO CURSO DO CERTAME. NÃO DEMONSTRAÇÃO.

SERVIDORES TEMPORÁRIOS. ART. 37, IX, DA CF/88. NECESSIDADES TRANSITÓRIAS DA ADMINISTRAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PRECEDENTES DO STF E DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. Trata-se de Agravo interno aviado contra decisão que julgara recurso interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/2015.

II. Na origem, trata-se de Mandado de Segurança, impetrado por Lídia Aparecida Alves contra suposto ato omissivo ilegal do Governador do Estado de Minas Gerais e da Secretária Estadual de Educação, consistente na ausência de nomeação da impetrante para o cargo público de Professor da Educação Básica - PEB Nível I Grau A, Anos Iniciais do Ensino Fundamental - SRE Varginha - Município de Ilicínea/MG, do quadro de pessoal da Secretaria de Educação do Estado de Minas Gerais.

III. Consoante restou decidido pelo STF, no julgamento, sob o regime de repercussão geral, do RE 873.311/PI (Rel. Ministro LUIZ FUX, TRIBUNAL PLENO, DJe de 15/04/2016), como regra, o candidato aprovado em concurso público, como excedente ao número de vagas ofertadas inicialmente no edital (cadastro reserva), não tem o direito público subjetivo à nomeação, salvo na hipótese de surgirem novas vagas ou for aberto novo concurso, durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição, de forma arbitrária e imotivada, pela Administração, cumprindo ao interessado, portanto, o dever de comprovar, de forma cabal, esses elementos.

IV. No caso, a candidata obteve a 6ª classificação para o cargo e localidade para os quais concorreu, enquanto que o Edital havia oferecido 01 vaga, não havendo, nos autos, elementos suficientes para demonstrar a existência de cargos vagos aptos a serem providos, nem a preterição do direito da agravante de ser nomeada. Ausência de comprovação de direito líquido e certo.

V.
Na forma da jurisprudência, "a paralela contratação de servidores temporários, só por si, não caracteriza preterição na convocação e na nomeação dos candidatos aos cargos efetivos, nem autoriza a conclusão de que tenham automaticamente surgido vagas correlatas no quadro permanente, a ensejar o chamamento de candidatos aprovados. É que os temporários, admitidos mediante processo seletivo fundado no art. 37, IX, da Constituição Federal, atendem necessidades transitórias da Administração, enquanto os servidores efetivos são recrutados mediante concurso público (Art. 37, II e III da CF) e suprem necessidades permanentes do serviço. Cuidam-se, pois, de institutos diversos, com fundamentos fáticos e jurídicos que não se confundem"
(STJ, AgInt nos EDcl no RMS 57.350/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 26/10/2018).

VI. Agravo interno improvido.

(AgInt no RMS 58.192/MG, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020) (grifei)

Nessa esteira de raciocínio, merece reforma a sentença ora reexaminada, consoante a fundamentação suso expendida.

Ante ao exposto, na mesma esteira de raciocínio da Douta Procuradoria de Justiça,
REFORMO INTEGRALMENTE A

SENTENÇA REEXAMINADA
, haja vista não configurado o direito líquido e certo da impetrante, nos termos do voto relator.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 23/02/2023